Tribunal: TJSP
Processo: 1527652-49.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1527652-49.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EVANDRO CASSIANO OLIVEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527652-49.2019.8.26.0228 -Voto no 15.688
2
Apelação Criminal no. 1527652-49.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Evandro Cassiano Oliveira da Silva
Apelado: Ministério Público
Juiz de primeiro grau: Dr. André Carvalho e Silva de Almeida
VOTO no 15.688
ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS Apelo do réu
Dosimetria
Causas de aumento comprovadas pela
prova oral amealhada para os dois crimes

Prescindibilidade de apreensão da arma de fogo
empregada Continuidade delitiva não reconhecida
Crimes praticados em momentos diferentes, contra
vítimas distintas e em locais diversos, revelando
desígnios autônomos. Elementos que caracterizam
reiteração criminosa de agente que se especializou em
crimes de roubo qualificados
Regime prisional
fechado mantido.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 388/392, acrescenta-
se que Evandro Cassiano Oliveira da Silva foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o- A, inciso I, por duas vezes, na forma do
artigo 69, “caput”, ambos do Código Penal às penas de 13 anos e 4 meses de reclusão
em regime inicial fechado e pagamento de 32 dias-multa, no mínimo legal; enquanto
Michael Douglas de Oliveira Silva foi condenado pela prática do crime artigo 157, §
2o, inciso II e § 2o- A, inciso I, do Código Penal, à pena de 6 anos e 8 meses de
reclusão, no regime fechado, mais pagamento de 16 dias-multa, no valor mínimo
legal.
Inconformado, apela o réu Evandro postulando o
afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo para o
primeiro roubo. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento do concurso material entre
os delitos de roubo, tem em vista a presença dos requisitos para o reconhecimento da
continuidade delitiva. Finalmente, requer a fixação de regime mais brando, nos
termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal (fls. 400/404).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527652-49.2019.8.26.0228 -Voto no 15.688
3
O recurso foi respondido em sede de contrarrazões pelo
Ministério Público (fls. 372/392).
A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial
provimento do apelo para acolher o pedido de reconhecimento da continuidade
delitiva (fls. 459/462).
Não há notícia de oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
2. Narra a denúncia que em 14 de novembro de 2019,
por volta das 00h20min, na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, altura
do no 523, na Capital, Evandro Cassiano Oliveira da Silva, previamente ajustado e
com unidade de designíos com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça
perpetrada com arma de fogo, subtraiu a motocicleta Honda/CB 250F Twister, placas
FHT-9078 e o capacete, pertencentes à vítima S.L.D.S.
Consta ainda que, no dia 19 de novembro de 2019, por
volta das 20h40min, na Avenida Marginal Esquerda Anchieta, altura do no 12,
Sacomã, na Capital, Evandro e Michael Douglas Oliveira Silva, previamente
ajustados e com unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça, também
exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para eles e para outrem, a
motocicleta H/Honda, placas DWW-9979, pertencente à vítima E.D.S.
3.
A
autoria
e
materialidade
delitivas
foram
suficientemente comprovadas, tanto que inexiste irresignação quanto a tais aspectos,
limitando-se a combativa defesa a pleitear diminuição das penas e a alteração do
regime inicial do cumprimento de pena.
4. Passa-se ao cálculo da reprimenda.
Na primeira etapa dosimétrica, a pena-base foi fixada
no mínimo legal, isto é, 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, diante das
circunstâncias judicias, nos termos do art. 59 do Código Penal. Reconhecida a
atenuante da confissão espontânea, a pena permaneceu inalterada em vista do
entendimento jurisprudencial pacificado, nos termos da súmula 231 do STJ. Neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527652-49.2019.8.26.0228 -Voto no 15.688
4
sentido: “(...) Circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas, tais como
a confissão espontânea, examinadas na segunda fase do método trifásico de
aplicação da pena, não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal ou aumentá-la
em patamar superior aos limites previstos na lei penal. Precedentes: HC
100.371/CE, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em
27/4/2010, HC 93.946/RS, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma,
Julgamento em 19/8/2008, HC 94.409/RS, Relator Min. Ayres Britto, Primeira
Turma, Julgamento em 17/6/2008” (HC 99266/SP, Primeira Turma, rel. Min. Luiz
Fux, j. 25/10/2011).
Em seguida, as majorantes (concurso de agentes e
emprego de arma de fogo) restaram suficientemente comprovadas nos autos para os
dois crimes de roubo. Ainda que a arma referente ao primeiro roubo não tenha sido
apreendida, seu emprego ficou demonstrado pelas declarações da vítima S.L.D.S.,
que em ambas as fases da persecução penal, ratificou o emprego de uma arma de
fogo durante o roubo, pelo próprio apelante (cf. fls. 8 e link digital).
Nesse sentido:
“Segundo
pacífico
entendimento
doutrinário
e
jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a
incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2o, I, do CP),
quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como
a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas” (STJ, HC 534076 / SP, 6a T.,
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18/02/2020, DJe 02/03/2020).
O concurso de agentes, por sua vez, restou evidente nas
declarações das vítimas, bem como pela confissão de Evandro que a todo tempo
relatou a participação de outro indivíduo nas empreitadas criminosas.
Assim, demonstradas as referidas majorantes e
considerando o sopesamento conjunto das causas de aumento, de maneira a
beneficiar o réu, houve o aumento de 2/3, perfazendo o montante de 6 anos e 8 meses
de reclusão e pagamento de 32 dias-multa, fixados no mínimo legal, para cada um
dos roubos, devendo assim ser mantido, haja vista a ausência de impugnação do
Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527652-49.2019.8.26.0228 -Voto no 15.688
5
O pleito de reconhecimento da continuidade delitiva
entre os dois roubos não deve ser acolhido.
Embora expressamente citada pelo artigo 59 da Exposição de
Motivos da Parte Geral do Código Penal, a teoria objetiva não constitui o único
parâmetro para o reconhecimento do crime continuado.
De fato, o elemento subjetivo deve ser considerado de
maneira que seja possível identificar unidade de desígnios na conduta do agente. Isto
é, os crimes devem ser praticados com base nas mesmas relações e oportunidades, ou
ainda, com a utilização de ocasiões nascidas de uma situação análoga.
Neste sentido, verifica-se o entendimento pacificado do
Supremo Tribunal Federal, que não considera como continuidade delitiva a reiteração
de crimes por delinquentes habituais – que é, precisamente, a situação destes autos:
“A prática reiterada e habitual do crime de roubo por
delinquentes contumazes, reunidos em quadrilha, ou não, que dela fazem,
mediante comportamento individual ou coletivo, uma atividade profissional
ordinária, descaracteriza a noção de continuidade delitiva. O assaltante que
assim procede não pode fazer jus ao benefício derivado do reconhecimento da
ficção jurídica do crime continuado. A mera reiteração no crime que não se
confunde nem se reduz, por si só, à noção de delito continuado
traduz
eloquente atestação do elevado grau de temibilidade social daquele que a
pratica.” (RHC 118460/SP - Segunda Turma, rel. Min. Celso de Mello, j.
22/10/2013).
Com efeito, os crimes de roubo apontados não caracterizam a
continuidade delitiva: os crimes em questão foram cometidos em datas diferentes
(14/11/2019 e 19/11/2019), contra vítimas diversas e em locais distintos, tratando-se
de mera repetição de crimes, ainda que da mesma espécie, sem, contudo, caracterizar-
se crime continuado.
5. Outrossim, o regime fechado é mesmo o único
adequado ao caso em apreço. A gravidade concreta do delito obsta tratamento penal
mais brando, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal. Tratam-se de crimes
duplamente circunstanciados a evidenciar uma maior reprovabilidade e gravidade
concreta da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527652-49.2019.8.26.0228 -Voto no 15.688
6
6. Também inviável, na hipótese, a aplicação do
disposto no artigo 387, § 2o, do CP.
Eventual cabimento de detração penal será analisado,
no momento oportuno, pelo juízo das execuções, “órgão estruturado
especificamente para apurar incidentes de execução e com melhores condições de
verificar a presença de variáveis prejudiciais à concretização do regime prisional
imposto nessa seara” (Apelação no 0013294-58.2011.8.26.0609 - rel. Des. Geraldo
Wohlers - j. 2.12.2014).
7. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se
provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator